Tribunal: TJMT
Processo: 1017735-14.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017735-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TAINAIRA BATISTA DE AMORIM - CPF: 036.586.831-04 (RECORRENTE), VALFRANIO BATISTA DA SILVA - CPF: 022.623.851-22 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL – PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA – LONGO PERÍODO ENTRE AS FASES DO CERTAME – NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 141496991), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedentes os pedidos descritos na inicial, e por consequência, declarou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega a necessidade da sua intimação pessoal para convocação e nomeação acerca do concurso publico em que foi classificada. Sustentando que houve erro na sentença, pois considerou que entre o resultado final do recurso e a sua convocação se passaram somente 03 (três) meses, quando na verdade foram 01 (um) ano e 03 (três) meses.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora alega que logrou êxito em se classificar na 55ª (quinquagésima quinta) posição, para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Social – Perfil Orientador Social, conforme edital de homologação, publicizado no Diário Oficial de Contas nº 1782, do Tribunal de Contas de Mato Grosso, em 25 de novembro de 2019.

Aduz que o Município de Cuiabá, por meio do ATO GP Nº 431/2021, de 17 de fevereiro de 2021, nomeou a autora, conforme publicação constante no Gazeta Municipal de Cuiabá, em 24 de fevereiro de 2021.

Sustenta que não tomou conhecimento de sua nomeação, o que lhe inviabilizou tomar posse no prazo legal, tornando sem efeito a nomeação.

Afirma que não seria justo ou razoável exigir que a partir de 25/11/2019, data da homologação final do concurso, continuasse a analisar diariamente o diário oficial para checar eventual nomeação, tendo em vista o longo lapso temporal já transcorrido, circunstância que lhe retirou a perspectiva de nomeação, uma vez que logrou classificação na 55ª posição, ou seja, fora do número de vagas (48 vagas – ampla concorrência) oferecidas no certame.

O Magistrado elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedentes os pedidos descritos na inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) É cediço que o concurso público deve obedecer aos princípios da publicidade, finalidade e razoabilidade, que devem reger os atos da Administração Pública.
Bem por isso, o ato de convocação do candidato tem o dever de ser amplamente divulgado, com publicação não só no órgão oficial, mas também mediante a convocação pessoal do candidato, para que possa exercer, se de seu interesse for, o direito de nomeação e posse.

Contudo, no presente caso,
o resultado final do concurso foi homologado no dia 25/11/2019 e a convocação para posse ocorreu na data de 24/02/2021
, por intermédio do Ato GP nº 1078/2019, informando que a efetivação da posse ocorreria no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de nomeação/convocação, ou seja, na data de 24/03/2021.

A requerente informa que só tomou conhecimento da mencionada convocação após o fim do prazo para posse, portanto, não houve comprovação da negativa da posse.

O entendimento jurisprudencial é de que a comunicação para a nomeação e posse em concurso público não pode ficar adstrita à divulgação no Diário Oficial, porque, como esta é uma publicação destinada a um grupo específico da população, não se pode exigir de alguém sua leitura diária.

Isto porque, a comunicação do ato de nomeação do candidato apenas no Diário Oficial do ente estatal, ofende os princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade.

Contudo, tal entendimento aplica-se aos casos em que tenha decorrido longo período de tempo entre a homologação do resultado final do concurso e a publicação da convocação para posse, o que não é o caso dos autos.

Desta feita, considerando a comunicação da convocação para posse (24/02/2021) 03 meses após a publicação da homologação do resultado final do concurso (25/11/2019),
torna inaplicável a exigência da comunicação pessoal e por escrito dos candidatos aprovados em concurso para a respectiva nomeação e posse, tornando suficiente a publicação no órgão de imprensa oficial. (...)
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida merece reparo.

Isso porque, a decisão recorrida considerou que se passaram somente 03 (três) meses, entre a data da homologação do resultado final do concurso e a data da convocação da autora.

Porém, considerando que a comunicação da convocação para posse ocorreu em 24/02/2021, e a publicação da homologação do resultado final do concurso, em 25/11/2019, se passaram 01 (um) ano e 03 (três) meses.

Deste modo, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas por meio de publicação em Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização da prova ou a divulgação do seu resultado e a referida convocação. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO LONGO PERÍODO ENTRE AS FASES DO CONCURSO.

1.
É firme a orientação desta Corte de que caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas através da publicação em Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida convocação. Isso porque é inviável exigir do candidato o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais
.

2. Agravo Regimental da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp 169.460/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016) (grifei)

Ademais, esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento em julgamento recente relativo à matéria posta
sub judice
, exarando a seguinte decisão:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO – CONVOCAÇÃO PARA POSSE — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Administração Pública deve notificar, pessoalmente e por escrito, os aprovados em concurso público. Não supre tal exigência a simples publicação do edital de convocação no Diário Oficial sob pena de violação aos princípios da publicidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais
.

(Recurso Cível Inominado nº 1000338-78.2017.8.11.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) (grifei)

Desse modo, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser reformada, para determinar que o reclamado proceda à renovação do ato de nomeação da reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento,
para determinar que o reclamado proceda à renovação do ato de nomeação da reclamante, com a reabertura do prazo legal para a apresentação dos documentos necessários a eventual posse no cargo de Técnico em Desenvolvimento Social – Perfil Orientador Social.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023